Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. TERMO ADITIVO DE COMPRA E VENDA DE VAGA DE GARAGEM. ÁREA DE PERMEABILIDADE. ESPAÇO BLOQUEADO PARA USO. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para condená-la a restituir aos autores a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

2. A recorrente insurge-se contra a decisão ao argumento de que o termo aditivo foi firmado em função da troca do posicionamento e numeração da vaga de garagem, e não para aquisição de vaga de garagem “dupla” ou de “gaveta.” Assevera que honrou a venda e todas especificações nela contidas. Requer a reforma da sentença para que a demanda inicial seja julgada improcedente. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 46351538).

3. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.

4. Em relato na petição inicial, os autores/recorridos afirmam que, em 2011, firmaram com a ré Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária, em Construção, que incluía a vaga de garagem no 09. Posteriormente, em agosto de 2013, firmaram termo aditivo ao referido contrato, mediante o acréscimo de R$15.000,00, ao contrato original, para trocar a vaga no 09 pela a vaga no 26, que era maior e, portanto, caberiam dois automóveis estacionados. Narram que desde que firmaram o termo aditivo que utilizam a vaga no 26 com dois veículos; todavia, em março de 2021, foram surpreendidos com a marcação de um “x” no local, feita pelo condomínio, que impedia a guarda do segundo veículo dos autores. Ao questionarem o condomínio, os requerentes foram informados que o local era uma área de permeabilidade pertencente ao condomínio e sequer poderia ter sido alienada. Diante do fato, requereram, em juízo, a resolução do termo aditivo, bem como, a restituição dos valores pagos.

5. Impõe-se esclarecer que art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.

6. Assim, em que pese a ré/recorrente alegar que o termo aditivo firmado não previa a aquisição de vaga de gaveta, mas apenas a troca da numeração da vaga, verifica-se que referido instrumento não informava que o espaço integrava área de permeabilidade. Nesse ponto, ressalta-se que a construtora sabia, ou deveria saber, que na planta do condomínio, a vaga no 26 integrava a área de permeabilidade e, portanto, deveria ter informado aos adquirentes as condições para utilização do espaço.

7. Ademais, os autores/recorridos alegam que utilizaram a vaga no 26 com dois veículos, por anos, e somente em março de 2021, foram notificados, pelo condomínio, que o espaço não poderia ser utilizado. Desse modo, forçoso concluir que, no momento da realização do termo aditivo, não foram devidamente esclarecidos. Assim, correta a sentença que determina a restituição do valor de R$15.000,00, referente ao termo aditivo firmado (06/08/2013 – id. 114424806 - Pág. 2).

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.

9. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.